Tribunal: TJES
Processo: 0009822-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009822-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CAMILLO SILVA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR CAMILLO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009822-35.2021.8.08.0048

APELANTE: JOAO VITOR CAMILLO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

D
I
REITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. NÃO RECOMENDAÇÃO SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reincidência genérica, associada à prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, configura fundamento para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em virtude da ausência de recomendação social para a medida.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009822-35.2021.8.08.0048

APELANTE: JOAO VITOR CAMILLO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR CAMILLO SILVA

em face da r. Sentença (Id. 8130055, pp. 38/40) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01
(
um
) ano
e 02 (dois) meses
de
reclusão
e
1
2
(
d
o
z
e
) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Consoante se depreende dos autos, verifica-se que, em 12 de junho de 2021, o apelante foi surpreendido na condução de uma motocicleta Honda/CG Titan ES, placa MSF 6827, da qual tinha ciência de ser objeto de ilícito penal. Conforme evidenciado nos autos, ao avistar agentes da polícia em operação de patrulhamento preventivo na Rua Cachoeiro de Itapemirim, Bairro Planalto Serrano, o apelante empreendeu fuga, visando evitar a abordagem. Contudo, subsequente interceptação confirmou que sobre o veículo pesava uma restrição decorrente de furto.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante postula a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, amparando-se no artigo 44, §3º, do Código Penal, sob a premissa de que tal medida se revela socialmente recomendável.

A jurisprudência pertinente reconhece a possibilidade de tal substituição mesmo na hipótese de reincidência não específica do condenado, desde que se constate a conveniência social da medida, conforme preconiza o mencionado dispositivo legal.

Todavia, no caso em exame, os elementos dos autos não corroboram a recomendação social da substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. Isso se deve ao fato de que o ora Apelante foi previamente condenado por delito considerado equiparado ao hediondo, especificamente o tráfico de drogas, conforme evidenciado nos autos nº 0024123-89.2018.8.08.0048, e, ademais, encontra-se em fase de cumprimento de pena conforme autos da execução penal nº 2000523-62.2019.8.08.0050.

Ressalta-se que o Recorrente reincidiu (12/6/2021) no cometimento de infrações penais durante o cumprimento de pena em regime aberto, pouco tempo após a progressão para tal regime — liberado em 25/5/2021 e formalizado o compromisso em 27/5/2021 —, demonstrando ausência de autodisciplina e responsabilidade, requisitos estes previstos no artigo 36 do Código Penal. Assim, a concessão do benefício não se mostra suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Em casos semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. REGIME PRISIONAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU.

1. Para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, é necessário que o apenado, além dos requisitos legais objetivos, satisfaça o pressuposto de ordem subjetiva, previsto no § 3º do art. 44 do Código Penal, cabendo ao magistrado, sempre atento às diretrizes impostas pelo princípio da discricionariedade motivada, a avaliação acerca da viabilidade social da medida.

2.
No caso, a partir de fundamentos concretos e válidos, entendeu a Corte a quo que a conversão da pena privativa de liberdade não se mostrava socialmente recomendável, pois, embora o réu seja reincidente genérico, voltou a delinquir enquanto cumpria pena no regime aberto, revelando que a concessão do benefício não se mostraria suficiente à prevenção e à repressão de novos crimes.

3. "Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém [...] o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que fora imposta no julgamento da apelação" (AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

4. A teor da literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, constata-se que a reincidência constitui fundamento válido para a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.469.857/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA INFERIOR 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRNAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao regime prisional, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2. Com efeito, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

3. Em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

4. No caso dos autos, verifico que o paciente é reincidente. Sabe-se que a substituição de pena é admitida também ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito.

5. Contudo, no caso dos autos, mesmo não se tratando de reincidência específica, as instâncias ordinárias não substituíram a pena por não considerar tal medida socialmente recomendada, porquanto o paciente já teve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em outra condenação, contudo, não cumpriu devidamente as restritivas de direito, ensejando a reconversão da pena.

6. Ademais, alterar a conclusão do Tribunal local demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

7. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 887.064/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Deste modo, em face da incompatibilidade entre a conduta do Apelante e os objetivos da substituição punitiva, não acolho o pleito defensivo para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sustentando a manutenção da decisão
a quo
que negou tal benefício, alinhando-se aos precedentes jurisprudenciais citados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)